Tribunal: TJDFT
Processo: 0733962-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733962-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO BARBOSA OLIVEIRA AGRAVADO: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Barbosa Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n. 0700098-73.2022.8.07.0010), deferiu o pedido de penhora mensal dos vencimentos do ora agravante no importe de 5% (cinco por cento), para quitação da dívida executada. Em suas razões recursais (ID 40095459), o agravante aduz que se revela ilegal a constrição sobre seus rendimentos, porquanto o crédito exequendo não ostenta natureza alimentar. Alega que os salários são impenhoráveis, à luz do art. 833, IV, do CPC, com o objetivo de resguardar a dignidade da pessoa humana, autorizando-se apenas a penhora quanto ao excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos ou caso a execução perquira verba de natureza alimentar. Aponta que o REsp n. 797.899/DF não foi julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos e, portanto, não delineia tese vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário. Colige julgados que entende amparar sua tese. Abaliza que a constrição prejudicará sua subsistência e de sua família, ressaltando que “possui ainda gastos com remédios tendo em vista ser autista e, também, gasto mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) com consultas psiquiatras”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 40095467). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, vislumbra-se a presença dos aludidos requisitos. Cediço que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça[1] e deste e. Tribunal[2]. Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar. No caso, observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção da execução, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do autor, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Ademais, ressalta-se que o executado exerce cargo temporário na Secretaria de Estado da Educação, auferindo mensalmente a remuneração líquida de R$4.490,64 (quatro mil quatrocentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos), sendo que o crédito vindicado na execução de título extrajudicial pela pessoa jurídica se lastreia em nota promissória. Tais fatos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, que se mostra prudente resguardar a verba alimentar concernente aos rendimentos mensais do executado, ao menos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] AgInt no REsp 1.919.911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2021, DJe 25/6/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 17/6/2021. [2] Acórdão n. 1351795, 07115305620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.